Tribunal: TJSP
Processo: 2112761-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de reparação de danos materiais c.c. indenização de lucros cessantes – Contrato de locação comercial – Liquidação provisória de sentença – Pedido de produção de nova prova pericial de engenharia - Indeferimento - Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo do agravante com a r. decisão

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de reparação de danos materiais c.c. indenização de lucros cessantes – Contrato de locação comercial – Liquidação provisória de sentença – Pedido de produção de nova prova pericial de engenharia - Indeferimento - Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo do agravante com a r. decisão agravada que indeferiu a nova prova pericial de engenharia na demanda ora discutida - Cabe ao juiz "determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias" (art. 130 do CPC). Além disso, "sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização" (TJSP – Apelação n.o 9220708-90.2007.8.26.0000 – 2a Câmara de Direito Privado – j. 31/01/2012 – Rel. Desembargador NEVES AMORIM).

Agravo desprovido.